Tribunal: TJSP
Processo: 1508358-46.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Pleito de absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta. Materialidade e autoria cabalmente comprovados. Confissão do réu em consonância com as palavras da vítima, que possuem especial relevância em crimes perpetrados em ambiente doméstico. Precedentes. Crime de ameaça é de natureza

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Pleito de absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta. Materialidade e autoria cabalmente comprovados. Confissão do réu em consonância com as palavras da vítima, que possuem especial relevância em crimes perpetrados em ambiente doméstico. Precedentes. Crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada. Aplicação do perdão judicial. Impossibilidade. Ausência de previsão legal para a aplicação da benesse ao crime de ameaça, ainda mais por se tratar de infração penal ocorrida no âmbito doméstico e familiar. Dosimetria. Pena exasperada na primeira fase diante dos maus antecedentes. Adequado. Na segunda fase reconhecida as agravantes da reincidência e do art. 61, II, "f", do Código Penal. Correto. Compensada uma agravante com a atenuante da confissão espontânea. Regime semiaberto necessário diante da reincidência e maus antecedentes, que servem de obstáculo para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e para a concessão do sursis. Recurso não provido.